Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717972-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LA ROSE VESTIDOS E ACESSORIOS LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ, LUCIMAR WANZELLER DA SILVA APELADO: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a assistente dos autores postula, em sede de apelação, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não mais possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência (ID 16545874). Em contrarrazões, a ré impugna o referido pedido (ID 16545879) ao argumento de que a assistente não é hipossuficiente, afirmando que a última é servidora pública, com remuneração mensal superior a dez mil reais. Ademais, impugna a regularidade da representação processual das patronas da assistente, afirmando que há requerimento para juntada da procuração ao ID 16545854, mas que inexiste juntada posterior. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, ou, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC), e, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Visto isso, observada a condição de servidora pública da recorrente apontada pela ré em sua impugnação, bem como considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante LUCIMAR WAMZELER DA SILVA para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, como os que comprovem recebimento de rendimentos e despesas ordinárias atuais (fatura de cartão de crédito, contas de água e energia elétrica, taxa de condomínio, contrato de aluguel e empréstimos alegados, mormente contracheque, se houver), à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Ademais, manifeste-se a assistente recorrente sobre a regularidade processual de suas patronas, com instrumento de procuração devidamente preenchido. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator